Tribunal: STF
Processo: HC 246784
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alessandro dos Santos Franco impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA AFETA À AÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO CUSTODIADO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Writ indeferido liminarmente.



    (HC 933.719 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pretende, em síntese, seja “concedida a liberdade provisória ao paciente, revogando-se, em definitivo, sua prisão preventiva, haja vista sua absoluta desnecessidade e as inidôneas justificativas utilizadas para sua decretação, mormente a absoluta inexistência do periculum libertatis que se encontra presumido pela autoridade coatora ou, a substituição da medida extrema pelas medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, de forma a fazer cessar, de imediato e de uma vez por todas, o flagrante constrangimento ilegal suportado pelo paciente JONATAS WAGNER GOMES”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    No presente caso, os Policiais Militares relataram que realizavam patrulhamento de rotina quando, ao adentrarem o pátio de veículos do posto de combustíveis conhecido como “Amigão”, avistaram dois indivíduos sob um caminhão, aparentemente desmontando um servo freio do veículo ali estacionado. Imediatamente, deram a voz de prisão aos suspeitos, os quais, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga em direções opostas, sendo que lograram êxito em alcançar e deter apenas o averiguado Alessandro, enquanto o outro suspeito conseguiu se evadir adentrando um matagal próximo. Durante a ação, foi apreendida uma mochila contendo diversas ferramentas utilizadas para a prática do furto. 



    Analisando as circunstâncias pessoais do indiciado (fls. 54/59 e 60/69), verifica-se que este é multirreincidente específico (processos0001739- 15.2018.8.26.0604 e 0002327-93.2015.8.26.0582), possuindo ainda outra condenação recente não definitiva (processo1502171-55.2023.8.26.0548), também por furto. 



    Assim, apesar de não se tratar de crime com emprego de violência e grave ameaça contra pessoa, resta que o "periculum libertatis" está bem demonstrado, ante a condutado indiciado que insiste em se envolver em fatos criminosos, situação que gera abalo sensível à ordem pública, ante o ataque ao patrimônio alheio e fazendo da reiteração na conduta criminosa meio de vida, do que se infere a incompatibilidade das medidas alternativas à prisão contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    [...]



    In casu, a segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do custodiado, que é multirreincidente específico e, inclusive, possui condenação recente por furto, fundamentos hábeis à manutenção da medida.



    Nesse contexto, consolidou-se no Tribunal ótica pela idoneidade da prisão processual voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado risco de reiteração delitiva. Nesse sentido: HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Luís Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes. Ilustram esse entendimento os excertos transcritos a seguir: 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    (HC 212.674 AgR, ministro Luís Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS SUPERIORES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Os recorrentes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos nas razões recursais, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.



    (RHC 177.649 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto apontados elementos concretos e suficientes, quais sejam “diante da periculosidade social do custodiado, que é multirreincidente específico e, inclusive, possui condenação recente por furto”. 



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente